Tribunal: TJSP
Processo: 1009226-39.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1. Repelidos reclamos de nulidade e de cerceamento de defesa, mantém-se o reconhecimento da falta de interesse de agir, com a extinção do processo sem exame de mérito da demanda declaratória e condenatória de ex-concessionária da marca de veículo por apuração de valor de crédito tributário, que depende de prévio procedimento administrativo ou de liquidação judicial, como ficou definido em

Ementa:
1. Repelidos reclamos de nulidade e de cerceamento de defesa, mantém-se o reconhecimento da falta de interesse de agir, com a extinção do processo sem exame de mérito da demanda declaratória e condenatória de ex-concessionária da marca de veículo por apuração de valor de crédito tributário, que depende de prévio procedimento administrativo ou de liquidação judicial, como ficou definido em sentença com trânsito em julgado da Justiça Federal. Apelo da autora remanescente improvido.

2. Antes, homologa-se desistência manifestada por outra das autoras e se julga deserto o apelo das demais, que, apesar da oportunidade, deixaram de recolher o preparo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565, da Comarca de
São Caetano do Sul, em que são apelantes DELTACAR
COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.,
COMERCIAL RIBEIRO E HASHINOKUTI LTDA.,
CECORAMA
VEICULOS
E
PECAS
LTDA.,
FRIBURGAUTO LTDA. e DISCAR DISTRIBUIDORA
DE AUTOMÓVEIS SÃO CARLOS LTDA., é apelado
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NÃO CONHECERAM DO APELO DA
AUTORA QUE DESISTIU NEM DO DAS AUTORAS
QUE O TORNARAM DESERTO E SE NEGA
PROVIMENTO AO DA AUTORA REMANESCENTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
2
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica
Voto no 42.496
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565
3a Vara Cível de São Caetano do Sul
Apelantes: Deltacar Comércio de Veículos e Peças Ltda.,
Comercial Ribeiro e Hashinokuti Ltda., Cecorama
Veículos e Peças Ltda., Friburgato Ltda. e Discar
Distribuidora de Automóveis São Carlos Ltda.
Apelada: General Motors do Brasil Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Repelidos reclamos de nulidade e
de cerceamento de defesa, mantém-se
o reconhecimento da falta de interesse
de agir, com a extinção do processo
sem exame de mérito da demanda
declaratória e condenatória de ex-
concessionária da marca de veículo
por apuração de valor de crédito
tributário, que depende de prévio
procedimento administrativo ou de
liquidação
judicial,
como
ficou
definido em sentença com trânsito em
julgado da Justiça Federal. Apelo da
autora remanescente improvido.
2. Antes, homologa-se desistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
3
manifestada por outra das autoras e se
julga deserto o apelo das demais, que,
apesar da oportunidade, deixaram de
recolher o preparo.
Ex-concessionárias
da
marca
de
veículo, autoras apelam (fls. 2715/2735) da respeitável
sentença (fls. 2690/2691) que decretou a extinção sem
exame de mérito do processo da demanda dita “ordinária
cumulada com obrigação de fazer”. Reclamam da “má
qualidade da prestação jurisprudencial”, da ausência de
fundamentação, de nulidade, de contradição e de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, que as
impediu de produzir prova pericial de que a ré “já realizou
os aproveitamentos contábeis do IPI”. Impugnam o teor
da resposta da Receita Federal a ofício, porque abordou
apenas um dos três quesitos, o que “não é suficiente para
levar à conclusão segura de que a” ré “não teria realizado
o aproveitamento dos créditos”, o que se apuraria com a
exibição dos livros fiscais da época. Acrescentam que por
sentença a ré “foi autorizada” “a realizar o aproveitamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
4
do crédito”, o que então independia de “pedido de
habilitação administrativa”, exigência que veio só depois.
Insistem na pretensão e argumentam com o pedido
declaratório “do valor de seus créditos”, não o
condenatório, e com seu acolhimento intrínseco, o
considerar “devido o valor pleiteado” “a partir do
momento em que a ré” “vier a realizar o aproveitamento”.
Reportam-se a “documento novo” obtido após o
ajuizamento, ata de reunião com informação de que ela
“realizaria” “pedido de habilitação”, e querem gratuidade.
Vieram resposta (fls. 2745/2770) e,
após desistência de uma das autoras (fls. 2831 e 2836),
homologada como se de todas fosse (fl. 2838), o que
gerou embargos declaratórios acolhidos (fls. 2843/2844),
e do indeferimento do pedido de gratuidade, preparo de
outra delas (fls. 2859/2861).
É o relatório.
1. Das cinco autoras, a primeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
5
observada a ordem da inicial, manifestou desistência, que
se homologa.
A terceira, a quarta e a quinta
deixaram de recolher o preparo depois do indeferimento
do pedido de gratuidade, apesar da oportunidade
concedida, e o respectivo apelo é julgado deserto.
Recebe exame o apelo da segunda
autora.
2. De ex-concessionárias de veículo, o
primeiro pedido formulado na inicial contra a titular da
marca e fabricante consistiu na declaração do “valor
atualizado do crédito de IPI de cada uma” delas, “de
acordo com os valores indicados nas planilhas”,
“acrescidos de correção monetária na forma indicada na
sentença
judicial
obtida”
pela
ré
no
processo
0054561-61.1995.4.03.6100, que tramitou pela 6° Vara
Cível da Justiça Federal em São Paulo, “e juros de mora
de 1% ao mês desde o trânsito em julgado” da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
6
nele proferida ou a partir da data em que a ré realizou o
aproveitamento dos créditos de IPI”, “caso já o tenha
realizado”, “sendo certo que os valores dos créditos das
autoras deverão ser apurados/calculados a partir dos
relatórios
anexados”
por
ela
naquele
processo,
“declarando-se, ainda”, “que tais documentos” “são
válidos e hábeis a comprovar os créditos”.
O segundo, caso “venha a ser apurado
nestes autos” que a ré, “até a data de julgamento desta
demanda, tenha promovido o aproveitamento dos créditos
de IPI, seja via registro escritural dos créditos ou através
de compensação tributária”, foi de condenação ao
pagamento da “totalidade do crédito de IPI que vier a ser
apurado”.
O terceiro, caso “se apure” “que até o
julgamento final desta demanda a ré não tenha realizado,
de nenhum modo, o aproveitamento dos créditos de IPI”
“nem que tenha realizado o registro escritural dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
7
créditos” “quando obteve a primeira sentença em seu
favor em 24/02/2003”, além do declaratório, consistiu na
condenação à “obrigação de fazer”, “promover o
protocolo, perante a Receita Federal, do Pedido de
Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado, conforme modelo padrão”,
“condenando-a, ainda, a restituir às autoras o valor do
crédito que vier a ser apurado e declarado” “tão logo haja
decisão favorável da Secretaria da Receita Federal”.
O
quarto
pedido
sucessivo
ou
alternativo consistiu na condenação da “ré, tão logo
realize o aproveitamento dos créditos tributários (mesmo
inexistindo ordem judicial que a determine) que pague às
autoras os valores dos créditos que vierem a ser
apurados”, “sob pena de incorrer na mesma condenação
caso se omita em realizar o aproveitamento dos créditos
tributários a ponto de deixar decair seu direito de
compensação” (fls. 54/56).
A causa de pedir consistiu no êxito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
8
ré na referida demanda, para cujo ajuizamento obteve
autorização das autoras.
3. Ao contestar (fls. 2203/2256), a ré
afirmou que, “a partir do trânsito em julgado” daquela
sentença, vinha “envidando esforços para recompor a base
documental que comprova o direito creditório a ser
homologado” pela Receita Federal, para o que solicitou
auxílio das autoras, e que tais valores são ilíquidos e ainda
inexigíveis”, porque “não aproveitou os referidos créditos
e nunca se negou a realizar o pagamento” do que seja
homologado pela Receita ou liquidado judicialmente.
4. Em processo com tramitação de
mais de vinte anos na Justiça Federal, a sentença com
trânsito em julgado acolheu a pretensão “à compensação
de tributos, mediante o aproveitamento de valores
recolhidos
a
título
de
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados, no período de 01.06.1990 a 31.07.1991,
tendo por base de cálculo os descontos incondicionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
9
concedidos pela” então autora, a ora ré, “às pessoas
jurídicas que autorizaram a propositura” da demanda, as
ora autoras, cujo “montante poderá ser objeto de
compensação com quaisquer tributos administrados” pela
Receita
Federal,
“à
exceção
de
contribuições
previdenciárias, devendo ser apurado o valor devido em
procedimento administrativo, na forma da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012” (fls. 6, 172/186 e 190 -
sic).
Na fundamentação, considerou que,
“embora não tenham sido anexadas as notas fiscais
referentes às vendas sujeitas à tributação” “impugnada, a
fim de corroborar as escriturações contábeis das planilhas
unilateralmente produzidas”, “tal providência” poderia
“ser adotada em eventual fase de liquidação, para apurar o
quantum debeatur”, ponto em que destacou o desinteresse
da “própria União” pela “perícia contábil” (fl. 179).
5. Assim e tal qual ponderou a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
10
a ela se abriram duas alternativas, formular pedido
administrativo de habilitação do reconhecido crédito, para
“compensação com tributos federais”, ou proceder à
“liquidação de sentença para” “futura compensação ou
restituição via precatório” (fls. 2209/2210).
Em ambas as hipóteses, era e é
preciso, revela-se intuitivo, comprovar todas as operações
que geraram o crédito, o que dependia de documentos das
concessionárias, a autora remanescente uma delas, para
não se falar da prévia homologação administrativa.
É que, como se sabe, a “restituição de
tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente será feita a
quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la” (Código Tributário
Nacional, art. 166).
Quer dizer, repetição do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
11
indébito do imposto sobre produtos industrializados,
típico tributo indireto com repercussão financeira,
pressupõe autorização daquele que com parte do custo
arcou, contribuinte de fato, as autoras, que a deram à ré,
contribuinte de direito.
Isso, é claro, não exclui o direito ao
respectivo crédito de quem autorizou, quando se repetir ou
se compensar, o que a ré jamais negou, sobre estar
mencionado
na
sentença
da
Justiça
Federal

“compensação”, “mediante o aproveitamento de valores
recolhidos”, “tendo por base de cálculo os descontos
incondicionais concedidos pela demandante “às pessoas
jurídicas que autorizaram a propositura” da demanda (fl.
186).
6. Se a apuração do valor haveria e
haverá de observar ou o “procedimento administrativo, na
forma
da
Instrução
Normativa”
especificada,
ou
liquidação naqueles autos, chega-se à conclusão de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
12
autora não tem mesmo interesse de agir na pretendida
declaração do “valor atualizado do crédito de IPI”, “de
acordo com os valores indicados nas planilhas”; na
condenação ao pagamento da “totalidade do crédito de IPI
que vier a ser apurado”, na hipótese de ter a ré
“promovido o aproveitamento dos créditos de IPI, seja via
registro escritural dos créditos ou através de compensação
tributária”; na condenação da ré à “obrigação de fazer”,
“promover o protocolo” do pedido administrativo, nem no
de condenação da “ré, tão logo realize o aproveitamento
dos créditos tributários”, que lhe pague “os valores dos
créditos que vierem a ser apurados”.
Não tem, porque, de novo como
ponderou a ré, tais pretensões constituem “tentativa de
obter, por via oblíqua, a liquidação dos créditos” (fl.
2224), “de evitar as etapas necessárias para o
aproveitamento do crédito, por meio de atalho” (fl. 2227),
e, o que é mais relevante, de obter, a autora, de modo
diverso do definido pela coisa julgada, que a alcança por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
13
força da autorização dada, a apuração do valor que lhe
toca.
7. Ao dizer que a autora tem “mera
expectativa de direito”, “que só se concretizará após a
apuração” “do crédito tributário para” “compensação”, a
respeitável sentença, concisa, precisa e fundamentada, não
merece a crítica de “má qualidade” da prestação
jurisdicional nem incidiu em contradição.
Não houve decreto de improcedência,
mas de extinção do processo sem exame de mérito e, por
isso mesmo, tampouco houve cerceamento de defesa no
julgamento antecipado, o que por si prejudicou aceno com
perícia.
8. A resposta da Receita Federal, a de
que
“não
dispõe
de
quaisquer
documentos
ou
informações” “relativos a créditos do IPI incidentes sobre
vendas no citado período nem de registros escriturais
eventualmente
realizados”
pela
autora,
que
“não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
14
protocolizou” pedido de habilitação de crédito (fl. 2.682),
é mais que suficiente para confirmar a precipitação, apesar
de tanto tempo decorrido.
9. O “documento novo” obtido após o
ajuizamento, ata de reunião com informação de que a ré
“realizaria” “pedido de habilitação do crédito” (fls.
2711/2712 e 2776/2777), demonstra apenas a seriedade da
intenção de pedir a habilitação do crédito, caminho
natural, como a seguir ela pediu (fls. 2770/2775), com
deferimento (fls. 2818/2828), e como fez constar da
convenção parcial da marca (fls. 2778/2809).
O comparecimento da autora nos autos
depois da exibição (fls. 2845/2849, 2851/2855 e 2857)
revela conhecimento inequívoco de tais documentos.
10. Em suma, mantém-se a respeitável
sentença e, diante da decadência recursal, eleva-se em um
ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009226-39.2018.8.26.0565 - Ct 2820e
15
11. Pelas razões expostas, não se
conhece do apelo da autora que desistiu nem do das
autoras que o tornaram deserto e se nega provimento ao
da autora remanescente.
Celso Pimentel
relator